Tribunal: TJDFT
Processo: 0735592-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735592-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MÁRIO RAPOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. REJEIÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As partes não impugnaram a realização da perícia de forma simplificada, ou seja, dispensaram um laudo técnico aprofundado, diante da menor complexidade da matéria, cientes de que os custos seriam menores. Ademais, apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar suas alegações e o Autor dispensou a produção de demais provas, o que confirma ser despicienda a realização de perícia contábil pormenorizada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 3. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a responsabilidade da parte contrária ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados, os quais foram devidamente comprovados por perícia contábil, tampouco foram impugnados pelo recorrido. Tece considerações sobre o princípio do ônus da impugnação específica. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 3o, segunda parte da alínea “a”, da LC 26/1975, afirmando ser correta a forma de atualização monetária por ele apresentada, uma vez que respeitados os índices legais. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA, OAB/DF 9080. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 3o, segunda parte da alínea “a”, da LC 26/1975, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não obstante, com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária que diferem dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP [...] Nem por isso é de se reconhecer a ocorrência de ilegalidade ou de irregularidade, mormente atribuível ao gestor do fundo, o qual, como visto, não tem a mínima autonomia em relação às orientações emanadas do Conselho Diretor. Dessa forma, se o objeto da irresignação compreende a aplicação dos índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros pela entidade gestora das cotas únicas, o Banco do Brasil, não sendo objeto de questionamento os índices propriamente ditos, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, a parte Autora deveria ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia eram diferentes dos aplicados pelo Banco do Brasil. Assim não fazendo, inadmissível que, em demanda ajuizada contra o órgão gestor, se pretenda a aplicação da taxa INPC ou dos demais indexadores indicados nos cálculos para a remuneração das cotas individuais diversos dos previstos na legislação vigente. Ademais, o próprio Apelante afirma que deixou de aplicar o fator de redução disciplinado na Resolução no 2.131/94 do Conselho Monetário Nacional – CMN, em contrariedade à legislação vigente” (ID. 58486943). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pleiteado efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA, OAB/DF 9080. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016